Tribunal: TJMT
Processo: 1009859-03.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
vide voto súmula

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009859-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARLOS JUNIOR DOURADO DE ARAUJO - CPF: 430.142.751-15 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Com a devida vênia ao eminente Relator, dele divirjo em parte. A parte autora juntou aos autos Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), o qual demonstra que as atividades por ela desempenhadas, bem como o ambiente laboral, são insalubres. Dessa forma, é devido o pagamento do respectivo adicional de insalubridade. Diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso inominado. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

CARLOS JUNIOR DOURADO DE ARAÚJO interpôs recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em ação que visava à declaração de nulidade das sucessivas contratações temporárias firmadas entre 06/2019 e 12/2023, com consequente condenação ao pagamento de FGTS e adicional de insalubridade retroativo.

Alega o recorrente que houve evidente desvirtuamento da contratação temporária, com sucessivas renovações que transbordaram os limites legais, o que caracterizaria a nulidade contratual nos termos do art. 37, §2o, da Constituição Federal. Defende que, mesmo no âmbito do regime administrativo especial, é devido o recolhimento do FGTS conforme o art. 19-A da Lei no 8.036/90, em caso de nulidade contratual. Sustenta ainda a existência de laudos técnicos contemporâneos aos fatos, os quais comprovam o exercício de atividade insalubre, sendo devido o pagamento do respectivo adicional, nos termos da CLT, das NRs do MTE e da legislação estadual aplicável.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025